Tribunal: TJBA
Processo: 2001872-61.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001872-61.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ELCIVAL VIEIRA DA COSTA Advogado(s): JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO COMBATIDA QUE PROIBIU A VISITA DA ESPOSA/COMPANHEIRA DO AGRAVANTE. FUNDAMENTO DE QUE ELA ESTARIA COM RESTRIÇÃO NO SEU DIREITO DE LOCOMOÇÃO POR SE ENCONTRAR EM PRISÃO DOMICILIAR, PROIBINDO, ASSIM, O ACESSO DELA AO PRESÍDIO. REFORMA DA DECISÃO. GARANTIR O DIREITO DE VISITA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. TRÊS FUNDAMENTOS IMPORTANTES DEVEM SER OBSERVADOS, PARA PROVIMENTO: I - PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: ENTRE AS MEDIDAS IMPOSTAS À SRA. DISNEIDE ALVIM DE SOUZA, QUANDO CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, NÃO FOI ESTABELECIDA QUALQUER RESTRIÇÃO QUANTO AO DIREITO DE VISITA AO SEU COMPANHEIRO, ORA AGRAVANTE, MAS APENAS DE LOCOMOÇÃO EM DETERMINADOS PERÍODOS. ISSO PODE SER INFERIDO DA DECISÃO DO MAGISTRADO: 1 - PERMANECER NO ENDEREÇO INFORMADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE O REPOUSO, NOS DIAS DE FOLGA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PODENDO SAIR APENAS DURANTE A SEMANA, RECOLHENDO-SE PONTUALMENTE ÀS 22:00 HORAS; 2 - OBTER OCUPAÇÃO LÍCITA DENTRO DE 90 DIAS; 3 - SAIR PARA O TRABALHO E RETORNAR PARA O DOMICÍLIO NO HORÁRIO FIXADO. NO CASO, DEVE-SE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, CONSAGRADO NO ARTIGO 5º, INCISO XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL E NO ARTIGO 1º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ASSIM, NÃO HAVENDO PROIBIÇÃO PRÉVIA E LEGAL QUE IMPEÇA O ACESSO DA ESPOSA DO AGRAVANTE AO PRESÍDIO PARA VISITA ÍNTIMA, O QUE NÃO É PROIBIDO, ESTÁ FACULTADO. II - ANTINOMIA, CONFLITO APARENTE DE NORMA ESPECIALIZADA: A DECISÃO DO MAGISTRADO APRESENTA UMA ANTINOMIA, POIS NO PONTO 1 DA DECISÃO ESTABELECE QUE A SRA. DISNEIDE ALVIM DE SOUZA DEVERIA "PERMANECER NO ENDEREÇO INFORMADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO DURANTE O REPOUSO, NOS DIAS DE FOLGA, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS", ENQUANTO NO PONTO 2 PERMITE QUE ELA "SAIA PARA O TRABALHO E RETORNE PARA O DOMICÍLIO NO HORÁRIO FIXADO". HÁ UM CONFLITO APARENTE ENTRE ESSAS RESTRIÇÕES, DEVENDO-SE APLICAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE EM FAVOR DO RÉU. PORTANTO, DURANTE OS DIAS ÚTEIS, SERIA POSSÍVEL A VISITA AO RECORRENTE, DESDE QUE ELA SE RECOLHESSE NO HORÁRIO PREVISTO. III - PRESERVAÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES: A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ELEVA A PROTEÇÃO À FAMÍLIA COMO PRECEITO FUNDAMENTAL. SEGUNDO ROLF MADALENO, A DIGNIDADE DA FAMÍLIA DEVE SER RESPEITADA E PROTEGIDA PELO ESTADO. GARANTIR A VISITA AO PRESO PRESERVA OS LAÇOS FAMILIARES E POSSIBILITA A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2001872-61.2024.8.05.0001, em que figuram, como agravante, ELCIVAL VIEIRA DA COSTA e, como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER do Agravo em Execução Penal e, no mérito, DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.